Tribunal: TJMT
Processo: 1000564-09.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000564-09.2019.8.11.0003
APELANTE: NEUZEIR BORGES DA SILVA
APELADO: CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação interposto por NEUZEIR BORGES DA SILVA contra r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos de ação de nulidade de ato jurídico por falta de notificação cc indenização por danos morais proposta em face de CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, reconhecendo a ilegitimidade passiva da requerida, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa.
Em razões recursais requer a apelante à reforma da sentença para se julgar procedente o pedido, sob fundamentos de que teve seu nome lançado no SPC, sem a devida notificação.
A apelada, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.
É o RELATO.
DECIDO.
Tem-se dos autos que a apelante ajuizou a presente ação enfatizando que teve o nome negativado junto aos bancos de dados do SPC sem a devida notificação.
O magistrado de 1o grau reconheceu a ilegitimidade passiva da apelada, reconhecendo que a restrição existe, porém, junto ao banco de dados da SERASA EXPERIAN, e não ao da requerida, o que merece ser mantido.
Isso porque, de fato, o documento carreado aos autos pela apelante explicita que nada consta junto à CDL RONDONÓPOLIS/MT, tendo o débito em questão sido registrado no banco de dados da SERASA.
Assim, se o nome da apelante não foi inscrito na base de dados do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, não há como se exigir deste Órgão qualquer notificação prévia, nem responsabilidade por isso, já que as empresas de bancos de dados têm personalidades jurídicas distintas e independentes, e não respondem pelos atos umas das outras.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Câmara:
APELAÇÕES CÍVEIS E ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SERASA S/A – PRELIMINAR ACOLHIDA – FATO NEGATIVO – AUSÊNCIA DE PROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO ENTRE AS PARTES – REPETIÇÃO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –– RECURSO INTERPOSTO POR SERASA S/A PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO POR BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. Comprovado que a Serasa S/A não é a empresa responsável pela anotação e divulgação do nome da autora, e, sim, o SPC, a rigor, há que se reconhecer a ilegitimidade passiva. Em ações em que a parte nega a existência da relação jurídica, cabe à parte contrária comprovar a existência da aludida relação, já que atribuir ao autor o ônus de provar que não mantém relação jurídica com o réu é obrigá-lo a fazer prova de fato negativo, que é impossível de ser realizada. A não comprovação da realização do negócio jurídico entre as partes torna inexistente a dívida, ensejando a devolução do que foi pago indevidamente a esse título. Conforme orientação jurisprudencial consolidada do STJ, a repetição em dobro do indébito, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito configura prática de conduta ilícita a ensejar a reparação civil por danos morais. O dano moral exsurge pela simples inscrição indevida. A fixação do quantum devido deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Obedecidos tais princípios, não há que se falar em redução do valor arbitrado. (N.U 0003605-54.2013.8.11.0021, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/05/2015, Publicado no DJE 01/06/2015 - destaquei)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES NA PEÇA RECURSAL AFASTADA – MERA IRREGULARIDADE FORMAL – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA - ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ARQUIVOS DO SPC SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO – REGISTRO REALIZADO NO BANCO DE DADOS DA SERASA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL RONDONÓPOLIS – RECURSO DESPROVIDO E ADESIVO PROVIDO. 1. Eventual ausência da qualificação das partes não justifica, por si só, a rejeição do recurso de apelação, sendo mera irregularidade formal. No mais, as apelações contém o nome completo da parte apelada e da parte apelante, vinculadas ao número do processo, o que permite identificar com clareza o caráter do recurso. 2. O princípio da dialeticidade recursal, inserto em o artigo 514, II, do CPC, não exige que o recurso rebata ponto a ponto os fundamentos decisórios, sendo suficiente contrariedade ao teor da decisão, tal qual se dá na hipótese dos autos. 3. A ausência de prévia notificação ao consumidor da inscrição restritiva é de responsabilidade do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito. Todavia, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rondonópolis, órgão responsável pelo banco de dados do SPC, não é responsável por notificar previamente quem teve seu nome incluído em serviço de proteção ao crédito por instituição diversa. (N.U 0012755-16.2013.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/03/2016, Publicado no DJE 04/03/2016)
No mesmo diapasão:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SUPOSTA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ACERCA DA NEGATIVAÇÃO - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (SPC BRASIL) - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA. Tratando-se o demandado de órgão mantenedor de cadastro de proteção ao crédito diverso daquele responsável pelo registro negativo no nome do consumidor, entende-se como configurada a ilegitimidade passiva do réu. (TJ-MG - AC: 10000190549386001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 28/07/0019, Data de Publicação: 12/08/2019)
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Deixo de majorar os honorários de sucumbência pois já fixados em seu máximo previsto.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora